Tribunal: TJES
Processo: 5010117-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010117-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR SALLES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
se a data-base para a progressão de regime é a data cometimento da infração, idêntico entendimento deve ser aplicado à hipótese de cometimento de crime no curso da execução, já que também constitui falta disciplinar de natureza grave.

Logo, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução constitui falta grave e ocasiona a alteração da data-base, configurando constrangimento ilegal nova alteração da data-base em razão da superveniência do transito em julgado de sentença condenatória
[...].
(AgRg no HC n. 444.456/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)”.
No presente caso, o reeducando praticou novo crime no curso da execução, o que constitui falta grave e, via de consequência, é circunstância apta a alterar a data-base para a aquisição do direito à progressão de regime. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010117-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VITOR SALLES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
Vitor Salles Vieira
, inconformada com a decisão acostada no movimento 182.1 da Execução Penal nº
0006344-24.2007.8.08.0011
, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana, que, ao proceder à unificação de penas do reeducando, fixou o dia 01/11/2019 como data-base para a concessão de benefícios executórios.

Em razões recursais sediadas no movimento 201.2,
pugna a defesa pela reforma da decisão, afirmando que, em verdade, a data da última prisão do reeducando foi 10/01/2015.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar a adequação da unificação das penas procedidas pelo juízo
a quo
,
com o consequente estabelecimento do efetivo
marco interruptivo
para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

In casu
,
diante da juntada aos autos da guia de execução penal provisória referente à Ação Penal nº 0018557-08.2020.8.08.0011
(mov. 170)
,
relativa a crime ocorrido em 1º de novembro de 2019,
a magistrada
de 1º grau
unificou as penas impostas
ao
agravante
e fixou como termo
a quo
,
para fins de cálculos progressivos, a data
do último crime do reeducando, qual seja, de 1º de novembro de 2019.

Assentadas essas premissas, cabe salientar que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
se a data-base para a progressão de regime é a data cometimento da infração,
idêntico entendimento deve ser aplicado à hipótese de cometimento de crime no curso da execução, já que também constitui falta disciplinar de natureza grave.

Logo, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução constitui falta grave e ocasiona a alteração da data-base, configurando constrangimento ilegal nova alteração da data-base em razão da superveniência do transito em julgado de sentença condenatória
[...].
(AgRg no HC n. 444.456/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018)”.

No ponto, n
os termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave e, havendo nova condenação no curso da execução, deve-se, na unificação das penas, fixar como data-base para a concessão do benefício em comento
o dia do cometimento da última falta grave, ou o dia do último recolhimento à prisão (no caso de recaptura),
por ser este último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

Este foi o entendimento firmado no Tema 709
1
e na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 534:
A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave
. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

De
ssa forma,
é pacífico o entendimento no sentido de que
a prática de falta grave ou o dia do último recolhimento à prisão
interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Na hipótese vertente, o reeducando praticou novo crime no curso da execução, ocorrido em 1º de novembro de 2019, o que constitui falta grave e, via de consequência, é circunstância apta a alterar a data-base para a aquisição do direito à progressão de regime.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1

“A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo”. Recurso Especial nº 1.364.192 - RS (2013/0029846-4).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)